Tribunal: TJES
Processo: 5001088-73.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001088-73.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TATIANA ALVES CANDIDO LINHARES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA GENERALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE AUTORIZA A CONCESSIONÁRIA ATENDER DEMANDAS NO QUE TANGE À CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora afirma que a concessionária recusou a fazer a ligação de energia elétrica em seu imóvel, localizado no loteamento Capivari, sob o fundamento de tratar-se de área de preservação ambiental.

Irresignada, a Recorrente, em suas razões recursais (ID 3826114), sustentou, preliminarmente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, além disso, pugnou pela incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia técnica e do chamamento ao processo. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito pelo exercício legal do direito da concessionária. Além disso, defende inexistência de defeito na prestação de serviço, vez que deixou claro que o pedido foi analisado, porém, não foi possível o atendimento na ocasião, haja vista tratar-se de unidade consumidora localizada no loteamento Capivarí, que atualmente encontra-se com restrição de atendimento imposta pela SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano conforme OF SEDUR/GAB Nº 351/2018.

Preliminarmente, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão atacada, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente EDP, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, risco este não demonstrado de forma devida.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar de incompetência, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pelos recorridos são convincentes. Dessa forma, o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

No mérito, registro que coaduno com o entendimento do juízo singular.

A distribuição de energia elétrica não se trata de mera prerrogativa da concessionária, mas de um encargo assumido perante o Poder Concedente de prestar o serviço público de natureza essencial, devendo o mesmo se dar de forma adequada e eficiente, conforme o artigo 7º da Lei 8.987/95. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, que também é aplicável às relações estabelecidas entre a concessionária e os usuários, também assegura tal direito como direito básico do consumidor, conforme seu artigo 6º, inciso X.

Ainda, conforme depreende-se do referido artigo 7º da Lei 8.987/95, considera-se adequado o serviço que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade
, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Como se não bastasse, como bem fundamentado pelo juízo
a quo,
há decisão judicial em Ação Civil Pública no processo n.º 0006698-54.2015.808.0048 (ID
3826080
), a qual autoriza as empresas concessionárias de serviços públicos atendam a demanda da região do loteamento Capivari, sobretudo aqueles referentes à energia elétrica, como é o caso dos autos.

À vista disso, a negativa pela Recorrente, sob a alegação de que os imóveis encontram-se em área de preservação, mostra-se descabida.

Vejamos, inclusive, entendimento de Tribunal em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO DO ADMINISTRADO. PRINCÍPIO DA GENERALIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO DE USO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. Constitui direito subjetivo do administrado o acesso à energia elétrica, serviço público de natureza essencial, desde que existente viabilidade técnica, sendo obrigatória a prestação pela concessionária do serviço adequado, observados, entre outros, o princípio da generalidade, abrangendo a maior amplitude possível de interessados e observando a isonomia. A localização do terreno em área de preservação permanente não impede o seu uso, mas apenas sujeita o exercício da propriedade ou da posse a determinadas restrições ambientais.
Hipótese em que há autorização do IEF/MG para que a Cemig realize as ligações de energia elétrica nas unidades relativas a intervenções concluídas antes de 2002, tratando-se de ocupação antrópica consolidada
. A alegação de irregularidade da posse, destituída de prova, não inviabiliza a ligação, presumindo-se legítima a posse consolidada, sendo que a questão possessória está sendo discutida em ação própria. Recurso provido. (TJMG; APCV 1.0701.07.192273-9/0031; Uberaba; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Combat; Julg. 29/09/2009; DJEMG 06/11/2009). (Grifamos).

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.